Tribunal: CARF
Processo: 10140.720833/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720833/2016-15
ACÓRDÃO
2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J.M.J ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/04/2014
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 669 STF
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO. PARECER PGFN 19.443/2021
Impossibilidade de utilização do artigo 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a
partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.258, de 1997.
Para que seja atribuída a responsabilidade ao adquirente da produção rural
de pessoa física devidas ao SENAR, faz-se necessário lei em sentido estrito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto da alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos
que preveem a contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural, rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, na parte conhecida, em dar parcial provimento para
afastar a contribuição devida ao SENAR.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições sociais devidas à
Previdência Social por segurados produtores rurais pessoa física, inclusive as contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, e de contribuições devidas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, incidentes sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, e devidas por sub-rogação da pessoa jurídica na qualidade de
adquirente da produção rural.
Relata a fiscalização que a empresa adquiriu animais destinados ao abate, de
produtores rurais pessoa física, porém não recolheu os valores devidos à Seguridade Social.
As bases de cálculo das contribuições previdenciárias devidas foram obtidas através
das Notas Fiscais de Entrada disponibilizadas pela empresa e constantes do Banco de Dados da
Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul, relacionadas na planilha "Relatório de
Notas Fiscais de Entrada" (fls. 21/76).
As alíquotas aplicadas foram as seguintes:
 Contribuição previdenciária
2,00%
 GILRAT

0,10%
 SENAR

0,20%
1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
Lançamento de contribuições previdenciárias dos segurados produtores rurais
pessoa física e de contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – (GILRAT),
incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural e devidas por sub-rogação
da pessoa jurídica na qualidade de adquirente da produção rural, não declaradas em GFIP,
consolidadas em 04/04/2016, no montante de R$ 3.342.580,56 (três milhões, trezentos e
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
3
quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes ao
período de 07/2012 a 04/2014.
A descrição das infrações e o seu enquadramento legal constam do relatório
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal – Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador” (fls. 3/4).
O demonstrativo das contribuições apuradas, por infração e por estabelecimento,
consta do relatório "Demonstrativo de Apuração – Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador” (fl. 5/6).
O cálculo dos acréscimos legais (multa e juros) e sua fundamentação legal constam
do “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador” (fls. 7/10).
2. CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
Lançamento de contribuições devidas pelos segurados produtores rurais pessoa
física ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção rural e devidas por sub-rogação da pessoa jurídica na qualidade
de adquirente da produção rural, não declaradas em GFIP, consolidadas em 04/04/2016, no
montante de R$ 318.340,70 (trezentos e dezoito mil, trezentos e quarenta reais e setenta
centavos), correspondentes ao período de 07/2012 a 04/2014.
A descrição das infrações e o seu enquadramento legal constam do relatório
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal – Contribuição para outras entidades e fundos” (fl.
13).
O demonstrativo das contribuições apuradas, por infração e por estabelecimento,
consta do relatório "Demonstrativo de Apuração – Contribuição para outras entidades e fundos”
(fl. 14).
O cálculo dos acréscimos legais (multa e juros) e sua fundamentação legal constam
do “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – Contribuição para outras entidades e fundos” (fls.
15/17).
IMPUGNAÇÃO:
Inconformado com a autuação o Sujeito Passivo apresentou impugnação
tempestiva (fls. 90/126), na qual alega que o Auto de Infração está eivado de vícios, faltando-lhe
prova robusta e amparo legal para a sua lavratura. Os cálculos e presunções do Auditor Fiscal não
podem ser considerados provas para justificar a autuação:
1. DOS FATOS
Aduz a impugnante que, à época dos fatos, era empresa frigorífica que desenvolvia
atividade industrial e comercialização no mercado interno ou externo de bovinos, suínos, caprinos,
ovinos e aves para obtenção de seus fins sociais, sendo a principal delas a compra e abate de
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
4
bovinos com comercialização no mercado interno e externo, conforme previsto no contrato social,
o que caracteriza fato gerador para o recolhimento de diversos tributos.
Tece considerações sobre o mercado de gado, os tributos incidentes sobre a sua
comercialização e os impactos financeiros da contribuição ao "funrural" na atividade, relatando
situações que levaram ao seu questionamento judicial e que culminou com a declaração de
inconstitucionalidade da contribuição pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso do
Frigorífico Mataboi S/A.
2. DO DIREITO
2.1. A INCONSTITUCIONALIDADE CONSTANTE DO FUNRURAL OU NOVO FUNRURAL,
DESDE SUA ORIGEM ATÉ AS MAIS RECENTES ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS.
Discorre sobre a importância do agronegócio para a economia brasileira e sobre a
criação do "Funrural", o seu custeio, os benefícios previdenciários assegurados e a sua importância
para o trabalhador rural e as alterações na legislação ocorridas desde a criação da contribuição.
Destaca as disposições constitucionais e legais sobre a contribuição previdenciária
dos produtores rurais, em especial o artigo 195 da Constituição Federal de 1988 e o artigo 25 da
Lei no 8.212/91, em sua redação original e as alterações das Leis no 8.540/1992, 9.528/1997 e
10.256/2001, ressaltando que até a edição da Lei no 10.256/2001 a cobrança de referida
contribuição estava eivada de vício de constitucionalidade.
Argumenta que, como já havia outros tributos incidentes sobre o faturamento e o
lucro, restava tão somente a tributação da contribuição destinada ao custeio da seguridade social
sobre a folha de salários. Não poderia a Lei ter exigido uma outra contribuição social sobre o
faturamento (ou resultado da comercialização) sobrepondo outros tributos existentes em
obediência ao 154 da Constituição Federal.
Menciona situações e simula cálculos comparativos dos impactos na atividade
pecuária, ocasionados pela contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e pela
contribuição sobre a receita bruta da produção rural, o que teria levado produtores rurais a
questionar judicialmente a contribuição.
Afirma que a Lei no 8.212/91 somente fixou a alíquota e a base de cálculo da
contribuição em comento, não tendo definido o fato gerador da obrigação, que ficou a cargo da
Ordem de Serviço INSS no 60/2001. Ausentes o fato gerador e a base de cálculo, não pode ser
exigível a Contribuição determinada no artigo 25 da Lei no 8.212/1991. Cita legislação.
Cita a Lei no 8.870/1994 e as alterações por ela efetuadas na contribuição
previdenciária dos produtores rurais pessoa jurídica, que foram declaradas inconstitucionais pelo
STF, motivando a edição da Lei no 10.256/2001. Entretanto, ignorou-se a decisão do STF que a
exação feria princípios e regras constitucionais.
Da Leitura do artigo 110 do Código Tributário Nacional, depreende-se que a lei
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e forma de
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
5
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para
definir ou limitar competências tributárias. Em específico, a Lei não poderia exigir uma
contribuição que apenas fora autorizada pela Constituição para uma espécie de Segurado, no
caso, o Segurado Especial.
Para que fosse possível instituir uma nova tributação, haveria de curvar-se ao
preceito constitucional do artigo 154, inciso I. Ou seja, para ser exigível o Novo Funrural deveria
incidir sobre o Lucro, Faturamento ou folha de salários. Bem, este preceito já fora alcançado,
devendo, portanto, remeter-se ao parágrafo 4o, ou seja, poderiam sim ser criadas outras
contribuições desde que regradas pelo artigo 154, I da Constituição Federal, desde que obedecidas
a não cumulatividade e não se superponha aos artigos 153, 155 e 156 da Constituição Federal.
O artigo 1o da Lei no 8.540/92, ao modificar o artigo 25 da Lei no 8.212/94, teria
criado uma nova hipótese de contribuição social sobre a receita bruta, equiparando os
empregadores rurais a segurados especiais. Ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 363.852, o
STF decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92.
Ao final alega que:
A Contribuição Social Rural, a que todos chamamos por habitualidade de
FUNRURAL, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção,
devida tanto pelo empregador rural pessoa física (art. 25 da Lei no 8.212/91)
quanto pelo produtor rural pessoa jurídica (art. 25 da Lei no 8.870/94) padece de
vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade à luz da legislação tributária
pertinente.
Este tributo, que incide sobre a receita bruta da comercialização dos produtos
agropecuários (soja, milho, trigo, algodão, café, gado...), vem onerando
substancialmente o produtor rural a alíquotas altíssimas, que variam de 2,3% a
2,7%. Estes recursos, destinados a financiar a seguridade social (INSS) chegam,
para o caso dos produtores pessoa jurídica, cumulados com outras contribuições
sociais (COFINS e PIS), a patamares inaceitáveis de até 6% do total bruto
comercializado.
Transcreve acórdão do TRF da quarta região que sintetiza entendimento sobre a
cobrança da contribuição previdenciária dos produtores rurais.
2.2. A INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO FUNRURAL E A MATÉRIA EM DEBATE
NO JUDICIÁRIO
Sobre a inconstitucionalidade da contribuição dos produtores rurais, incidentes
sobre a produção rural, traz as seguintes decisões:
a) O STF encerrou julgamento de recurso extraordinário 363.852/MG em que se
discute a constitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, que, dispondo sobre a
contribuição do empregador rural para a seguridade social - FUNRURAL, altera
dispositivos da Lei no 8.212/91 (artigos 12, V e VII; 25, I e II; 30, IV).
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
6
b) Em 19/06/2008, o STF já confirmou a inconstitucionalidade do tributo através
de Recurso Extraordinário no 584.085, como já haviam feito no advento do art.
25, § 2°, da Lei no 8.870/94. Em síntese, o art. 25 da Lei no 8.212/91 afronta
diretamente regras constitucionais da seara tributária, quais sejam, o art. 154,
inciso I, e o art. 195, inciso I, alíneas a, b e c, da Constituição Federal de 1988.
2.3. CONVALIDAÇÃO DA COBRANÇA PELA LEI no 10.256/2001
Transcreve trechos da Lei no 10.256/2001, e alega que esta Lei não alterou os
incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91, os quais estabelecem a base de cálculo e a alíquota da
contribuição declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, os quais ainda possuem a
redação fixada pela Lei n° 9.528/97.
Sozinha, a Lei no 10.256/2001 é uma lei sem eficácia, porque mutilada.
Sem a previsão de base de cálculo e de alíquotas, não pode ela pretender sustentar
a exigibilidade de um tributo.
Portanto, a redação estabelecida pela Lei n° 10.256/2001 não é suficiente para a
cobrança do tributo. Nela, não estão estabelecidas a base de cálculo nem as alíquotas.
Aduz que o STF sacramentou o entendimento de que o Funrural é inconstitucional
quando cobrado do produtor rural empregador pessoa física, isso mesmo após a edição da Lei no
10.256/01. A tese que beneficiou o Frigorífico Mataboi (RE 363.852/MG) afasta, expressamente, o
argumento da União de que a Lei no 10.256/01 (Lei Ordinária editada após a Emenda
Constitucional no 20/98) havia regularizado a cobrança do tributo.
2.4. STF JULGARÁ SE FUNRURAL DE EMPRESAS É CONSTITUCIONAL
Após decidir que os produtores rurais pessoas físicas não devem recolher a
contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), o Supremo Tribunal Federal
(STF) voltará a julgar a questão.
A Corte reconheceu a repercussão geral do tema a partir de um recurso da Fazenda
Nacional contra a Agropecuária Vista da Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Ao julgar o recurso da
agropecuária gaúcha em julho de 2011, o Tribunal Regional Federal da 4a Região reconheceu a
"bitributação".
2.5. FUNRURAL. STF RECONHECE REPERCUSSÃO GERAL NA DISCUSSÃO SOBRE A
CONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO APÓS A LEI no 10.256/2001
Por entender que o tema ultrapassa os interesses subjetivos da causa, foi publicado
em 11/09/2013 o acórdão no RE no 718.874/RS, que reconheceu a repercussão geral na discussão
sobre a constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física,
prevista no art. 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Transcreve ementa do acórdão de decisão do TRF-4, no processo no
2008.70.16.000444-6/PR.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
7
Assim, o Supremo Tribunal Federal deve julgar o recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida (RE 718.874) que vai decidir, definitivamente, se é mesmo
inconstitucional a contribuição social (Funrural) recolhida pelo empregador rural (pessoa física)
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
2.6. QUANTO À CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS EM FAVOR DO SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR.
A impugnante alega que não figura como contribuinte da contribuição devida ao
SENAR.
Transcreve o art. 6o da Lei no 9.528/97, observando que a sub-rogação do
recolhimento dessa contribuição aos adquirentes da produção rural está prevista somente no § 5o
do art. 15, do Decreto no 566/1992, que transcreve.
Nada obstante as demais ilegalidades existentes na instituição da referida
contribuição, a atribuição de responsabilidade tributária veiculada por Decreto vai de encontro
aos artigos 150, § 7o, da Carta Magna, e 128 do Código Tributário Nacional. Cita jurisprudência.
Nos moldes do art. 128 do Código Tributário Nacional, somente a LEI pode atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação.
A contribuição ao SENAR está prevista no art. 6o da Lei no 9.528/97 e não se
submete à responsabilidade por sub-rogação prevista no artigo 30, incisos III e IV da Lei no
8.212/91. Nos termos dos últimos dispositivos, a responsabilidade por sub-rogação do adquirente
de produto rural se limita às obrigações do art. 25 da Lei no 8.212/91, as quais jamais consta a
obrigação do produtor rural de pagar contribuição para o SENAR.
Ademais, o art. 121, do CTN, dispõe com clareza que o responsável tributário não se
reveste na condição de contribuinte, não preenchendo, assim, os critérios da regra matriz de
incidência tributária para a exigência do tributo supostamente não recolhido.
O responsável tributário não pode responder pelo tributo devido pelo contribuinte,
sobretudo porque a Recorrente não reteve tais valores. A obrigação, como disposto nos textos
legais supratranscritos é do produtor, sendo a impugnante parte ilegítima para responder pela
contribuição em tela.
Conclui que, inobstante a matéria suso elencada, no que tange a inobrigatoriedade
questionada, procedeu ao recolhimento desta contribuição, conforme faz prova a documentação
em anexo.
Juntou cópias de Notas Fiscais Eletrônicas (fls. 136/187), planilhas de “apuração de
cálculo SENAR efetuado o pagamento” (fl. 188/190) e cópias de telas de sistema de arrecadação
da Receita Federal, opção “consulta detalhes GPS”, relativas ao período de 07/2012 a 04/2014 (fls.
191/212).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
8
3. PEDIDO
Requer a improcedência dos Autos de Infração, considerando estarem eivados de
vícios, faltando-lhes prova robusta e sustentação jurídica para sua confecção face a
inconstitucionalidade da cobrança do tributo.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou conhecimento do acórdão de impugnação na data de
09.08.2018 (quinta-feira), apresentando o competente recurso voluntário em 10.09.2018
(segunda-feira), e sendo tempestivo, dele tomo conhecimento, exceto das alegações de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que amparam o lançamento, pelo óbice da Súmula 02
do CARF.
A matéria devolvida a este CARF envolve os seguintes pontos de discussão: (i)
nulidade do auto de infração; (ii) possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei
por ato administrativo; (iii) a inconstitucionalidade do FUNRURAL; (iv) ausência de previsão legal
para a exigência da contribuição do sub-rogado.
1. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O recorrente vem alegar em preliminar a nulidade do auto de infração, sustentando
a ausência de justa causa, além de não se ater ao artigo 142 do Código Tributário Nacional. Em
suas palavras:
“Assim, nula é a exação, não há como prosperar a pretensão do autuante, que
pela falta de justa causa para a instauração da ação fiscal, quer, sobretudo, pela
impropriedade de que está revestido o ato formal, que direcionado no sentido da
exigência, desamparada da indispensável garantia legal.”
“No caso, pela ilegitimidade da lavratura do auto de infração, cuja irrogação de
conduta ilícita, não passa de equívocos, cujos dispositivos oferecidos não
possibilitam o entendimento esposado na exação, tampouco abre espaço ou
possibilidade para o apenamento pretendido, têm-se como ilegítima autuação,
devendo por isso, ser declarada nula, dando-se baixa nos registros pertinentes,
como o consequente arquivamento do processo, que lhe propiciou origem.”
Muito embora repleta de citações doutrinárias, na realidade, a menção à falta de
justa causa para o lançamento está diretamente ligada ao mérito da acusação e não aos requisitos
intrínsecos de validade do ato administrativo. O que pode nulificar o ato administrativo é a
ausência de motivação ou o desvio de sua finalidade, o que efetivamente não é o caso. A
autoridade lançadora realizou seu mister para exigir do sujeito passivo as contribuições
previdenciárias devidas por sub-rogação incidentes sobre a comercialização da produção agrícola,
inclusive o SENAR.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
9
O recorrente bem compreendeu a acusação fiscal, tanto que desenvolveu toda a
sua defesa calcada na alegação de inconstitucionalidade dos diversos dispositivos em que se
fundamenta o lançamento. Embora, alegue que os “dispositivos oferecidos não possibilitam o
entendimento esposado na exação”, não foi capaz de demonstrar o suposto prejuízo sofrido. A
nulidade absoluta no processo administrativo fiscal está disciplinada nos artigos 59 do Decreto no
70.235/1972, carecendo para seu acatamento da demonstração do comprometimento ao direito
de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Logo, não há que se falar em nulidade, pois o recorrente apenas afirma que os
“dispositivos oferecidos não possibilitam o entendimento esposado na exação”, sem a devida
correlação, mormente quando deduz toda a sua argumentação em questões relativas à
inconstitucionalidade da obrigação tributária exigida.
Quanto aos requisitos materiais do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
melhor sorte não merece o recorrente. Pois todos os pressupostos nele exigidos, a constatação da
ocorrência do fato gerador e sua devida correlação com a matéria tributável, a identificação do
sujeito passivo e o montante do tributo devido, constam da peça acusatória
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Portanto, a irresignação do recorrente é com o mérito subjacente ao lançamento e
não quanto a eventual situação ensejadora de sua nulidade ou ausência de requisitos essenciais a
sua validade, que será apreciada em tópico próprio.
O recorrente chega a defender que a autoridade lançadora atuou “ao arrepio da lei
e do ordenamento jurídico, agindo com paixão de seus dirigentes para, extrapolando as
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
10
disposições da Lei Maior do país, impor sanções que se converteram em abuso de autoridade,
excesso de exação, eivando sua conduta de nulidade relativa, quando não absoluta, parcial,
quando não total de nenhum efeito na ordem jurídica tornando tais atos passíveis de decretação
de nulidade pelo Poder Judiciário”.
Uma vez constatada a ocorrência do fato gerador, está a autoridade lançadora
obrigada por um dever legal de realizar o lançamento tributário, sob pena de responsabilidade,
nos termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional. Se não é lícito a este CARF questionar a
validade de lei, muito menos o seria o agente fiscal.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
2.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
POR
ATO
ADMINISTRATIVO
O sujeito passivo traz à lide posições doutrinárias que possibilita às autoridades
deixarem de cumprir normas que reputem inconstitucionais, pois estão na seara da realização de
atos concretos voltados para os fins estatais, de tal modo que insinua a competência deste
colegiado para o enfretamento da inconstitucionalidade de leis.
Antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer que esta Turma não está investida das
funções típicas da atividade jurisdicional, mas o de realizar o controle de legalidade do lançamento
tributário. Para tanto, deve observar as disposições legais e regimentais que limitam a sua
atuação, contida nos artigos 26-A do Decreto 70.235/1972, no artigo 98, do Regimento Interno do
CARF, e na Súmula CARF no 02.
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
11
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Portaria MF no 1.634/2023
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ora, este órgão do Poder Executivo não pode negar vigência a normas que
ingressam no ordenamento jurídico com a presunção de legitimidade, salvo se expressamente
afastadas pelo controle de constitucionalidade por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal. Conforme já anteriormente mencionado, o controle de legalidade do
lançamento não autoriza a este colegiado o enfrentamento da incompatibilidade constitucional
dos dispositivos legais que o fundamentou, pois tal competência é exclusiva do Poder Judiciário.
3. INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNRURAL
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
12
Quanto a cobrança da contribuição incidente sobre a comercialização da produção
rural, vem defender o recorrente a sua inconstitucionalidade, no período posterior a Emenda
Constitucional no 20, que deu guarida ao teor da Lei no 10.256/2001. Para tanto, alega que esta
exação estaria em confronto com os artigos 154 e 194, § 5o, da Constituição Federal.
Também defende que a Lei no 8.212/1991 “não definiu o Fato Gerador da
Obrigação Tributária em comento, mas fixou tão somente sua alíquota e sua base de cálculo, ou
seja, a Receita Bruta da Comercialização da produção”, cujo fato gerador estaria descrito apenas
na Ordem de Serviço 60/2001.
Além disso, argumenta que com a extinção do regime previdenciário específico do
produtor rural, a cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da
produção rural, encontraria respaldo constitucional apenas para o Segurado Especial.
O recorrente insiste em abordar questões constitucionais quanto a compatibilidade
da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural, que conforme
já anteriormente abordado, encontra óbice nos artigos 26-A do Decreto 70.235/1972, no artigo
98, do Regimento Interno do CARF, e na Súmula CARF no 02. Portanto, não conhecerei destas
alegações.
A referida contribuição já foi declarada constitucional pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal no julgamento do paradigma do RE 718874, que em sede de repercussão geral,
fixou o Tema no 669, nos seguintes termos:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Logo, não cabe maiores digressões, uma vez que as decisões de mérito transitadas
em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos
termos do artigo 99, da Portaria MF no 1.634/2023. Não cabe a esta Turma adotar entendimento
divergente de matéria apreciada na sistemática da repercussão geral transitada em julgado, muito
menos modular os efeitos do Tema no 669 do STF.
4. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OBRIGAR A SUBROGAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
Neste tópico recursal há que se dar parcial provimento às alegações do recorrente.
A obrigação por sub-rogação das contribuições previdenciárias está prevista no artigo 30, IV, da Lei
8.212/1991, encontrando fundamento legal e obrigacional para que o adquirente da produção
rural de pessoa física realize a devida retenção e recolhimento da contribuição social incidente
sobre esta contribuição.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
13
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
[...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[..]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Este CARF não desconhece da ADI no 4395 que discute a constitucionalidade da sub-
rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei no 8.212/1991, determinando, o STF, a suspensão nacional
dos processos judiciais que tratam da matéria. Ressalto que à despeito da decisão quanto ao
sobrestamento dos processos análogos no âmbito judicial e que tal matéria não está submetida à
sistemática da repercussão geral, do que resta concluir pela higidez do comando legal, enquanto
não definitivamente julgado pelo STF. Logo, não se pode cogitar quanto ao sobrestamento do
processo nos termos do artigo 100, do Regimento Interno do CARF.
No entanto, com relação ao SENAR, em reiteradas decisões do Poder Judiciário, a
jurisprudência era pacífica no sentido de que o artigo 30, IV da Lei no 8.212/1991 não se prestava
para a retenção de obrigações destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical, pois tem natureza parafiscal, não se lhe aplicando as
disposições do artigo 195 da CF/1988, conforme esclarecido no artigo 240 da Carta Magna.
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical. Tanto isso é verdadeiro, que a despeito do reconhecimento da
inconstitucionalidade da contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural
amparada na redação dada pelas Leis no 8.540/1992 e 9.582/1997 (Tema 202), o Egrégio Supremo
Tribunal Federal reconheceu ser constitucional a contribuição incidente sobre a receita da
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
14
comercialização da produção rural destinadas ao Senar, cuja matéria também foi julgada com
repercussão geral, no Tema 801:
“É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.”
Superada esta questão, o recorrente sustenta que não poderia ser responsabilizado
por contribuição que efetivamente não reteve do empregador rural por ocasião da compra de sua
produção. Ora, este argumento é absolutamente irrelevante no tocante às contribuições sociais,
uma vez que o desconto da contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de arrecadar, nos termos do § 5o do artigo
33, da Lei 8.212/91.
No entanto, em relação ao SENAR, há que se atentar para o Parecer SEI no
14.443/2021, assinado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu diante de
reiterada jurisprudência, sem possibilidade de reversão da tese desfavorável à Fazenda Nacional, a
ilegitimidade do artigo 30, IV da Lei 8.212/1991, como fundamento para imposição ao adquirente
da obrigação de reter e recolher a contribuição destinada ao SENAR. Tal obrigação passou a
constar do Parágrafo Único do artigo 6o da Lei no 9.528/1997, após a sua inclusão pela Lei no
13.606/2018.
Aos membros das Turmas de julgamento é imposto a observância da estrita
legalidade, não podendo afastar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, nos
termos do artigo 98 do RICARF. No entanto, existindo parecer aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que dispense a constituição do crédito e conclua no mesmo sentido do sujeito
passivo, este entendimento poderá ser reproduzido.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
15
(...)
Assim sendo, não há como se manter o lançamento fiscal em relação ao Senar,
exigido do adquirente da produção rural antes da Lei no 13.606/2018, considerando não haver
base legal para impor esta conduta ao adquirente em relação a obrigação parafiscal, uma vez que
o artigo 30, IV da Lei 8.212/1991 não se prestava para esta finalidade, conforme reiteradas
decisões desta Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA
SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN
19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea “b” do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
Número da decisão: 2202-010.751 – Processo no 15940.720079/2019-64
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2014 a
30/11/2015 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR.
POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).
Número da decisão: 2202-011.400 – Processo no 10640.722585/2017-97
Assim sendo, uma vez que a exigência da contribuição para o SENAR por sub-
rogação não encontra amparo legal, não podendo ser exigida do adquirente da comercialização da
produção rural com fundamento no artigo 30, IV, da Lei no 8.212/1991, necessitando para isso lei
específica, que somente se deu com a Lei no 13.606/2018, resta afastá-la.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720833/2016-15
16
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
da alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos que preveem a contribuição social incidente
sobre a comercialização da produção rural, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e,
na parte conhecida, dar parcial provimento para afastar a contribuição devida ao SENAR.
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 328
DF CARF MF
Original